Tribunal: TJDFT
Processo: 0009146-55.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009146-55.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme decisão de id 12690249, deste Relator e confirmada, pela decisão de id 12690289 e pelo acórdão de id 12689931 em sede de Agravo Interno, estes da lavra da Desembargadora Ana Maria Amarante, relatora designada, o processo foi suspenso até a definição, pela Corte Suprema, da controvérsia jurídica suscitada no RE 870.947/SE – a respeito da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. Em resposta ao despacho desta relatoria originária, ao id 15747665, as partes foram intimadas quanto ao prosseguimento do feito, tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão paradigma. O Distrito Federal, conforme certidão de id 16337526, quedou-se inerte. O exequente, todavia, pela petição de id 17281546, em resposta ao respectivo despacho, requer, diante da conclusão do julgamento, pelo colendo STF, dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE, in verbis: “a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em decisão de ID 12690249; b) a apreciação do recurso interposto no ID 12690125 – Pág. 3-13, eis que a decisão agravada está em desconformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal que, em sessão virtual do Pleno realizada entre os dias 29 de maio e 5 de junho do corrente ano, deu provimento ao RE 729.107/DF para assentar a viabilidade da execução controvertida mediante o sistema que exclui o precatório e que firmou a seguinte tese relativamente ao Tema 792 da sua repercussão geral: “LEI DISCIPLINADORA DA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO SISTEMA DE EXECUÇÃO VIA PRECATÓRIO POSSUI NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL, SENDO INAPLICÁVEL A SITUAÇÃO JURÍDICA CONSTITUÍDA EM DATA QUE A ANTECEDA”. (certidão anexa); c) a retificação da(s) ordem(ns) de pagamento de ID(s) 12690231 expedida em favor de NILVALDO DA SILVA, com o destaque dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20% (vinte por cento) deferido em decisão constante do ID 12690116, não sem antes se remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes; d) a remessa dos autos à douta contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos do anuente NILTON VIANA DE PAIVA, e posterior expedição do competente requisitório em seu favor, com o destaque dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, ex vi do disposto no art. 22, § 4o, da Lei Federal n. 8.906/1994 e do contrato/procuração juntado em ID 12690225 – Pág. 1; e, e) a expedição do competente precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 12690187 relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 12690156 (NILVAR FERREIRA MENDES), com o destaque dos honorários contratuais deferidos em 20% (vinte por cento), não sem antes se remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária.” É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, em consulta ao site do Supremo Tribunal Federal, verifico que o RE 870.937/SE transitou em julgado em 20/3/2020 e, desse modo, desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. Nesse contexto, levanto a suspensão do processo, determinada ao id 12690249 e defiro o pedido de regular prosseguimento do feito. Isto posto, manifeste-se o Distrito Federal sobre a petição do exequente de id 17281546. Providencie a laboriosa Secretaria a digitalização da folha n. 1.087 dos autos físicos, uma vez que a correspondente dos autos digitais está ilegível. I. Brasília, 2 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador